Tribunal: TJES
Processo: 5003162-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003162-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLADISTONE DE SOUZA TABOSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade, como expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC.

2. No caso dos autos, o agravo de instrumento foi manejado contra o ato jurisdicional que reiterou outro de mesmo teor anteriormente lavrado, denotando hipótese de intempestividade recursal.

3. Nada obstante, nas razões deste agravo interno o agravante se limita a alegar questões afetas ao mérito do agravo de instrumento inadmitido, sem lançar sequer indícios de inconformismo contra a tese fundamental da decisão monocrática recorrida.

4. Agravo interno não conhecido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003162-79.2024.8.08.0000

Agravante:

Gladistone de Souza Tabosa

Agravado:

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 8122440, por meio da qual o eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta, em suma, questões afetas ao próprio mérito do agravo de instrumento inadmitido, reforçando que faz jus à gratuidade da justiça e pleiteia a concessão do benefício. (ID. 8351546)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de o fício de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

De logo devo consignar que a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, eis que o agravante não observou as contingências do princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prestam a impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Conforme o breve relato, a decisão ID. 8122440 foi proferida pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior nestes termos:

"[...]Cuidam os presentes autos de “agravo de instrumento” interposto por GLADISTONE DE SOUZA TABOSA contra a decisão id 36706779, pela qual o Juízo
a quo
manteve a decisão que deferiu o parcelamento do pagamento das custas processuais.

Decido.

Consoante cediço, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do novo Código de Processo Civil.

Conforme acentuado no despacho id 7798716, a decisão recorrida (id 36706779 dos autos de origem), prolatada em 20.01.2024, apenas manteve a decisão id 28417401 (dos autos de origem), prolatada em 23.07.2023, pela qual o Juízo
a quo
havia indeferido o pedido de concessão integral de gratuidade da justiça.

Nesta senda, forçoso acentuar que, “
conforme a pacífica jurisprudência do STJ, eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal
” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 28/07/2022).

Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo interposto em razão de sua intempestividade.[...]" (fls. 278-280)

Portanto, conforme salientado na decisão atacada, o agravo de instrumento foi manejado contra o ato jurisdicional que reiterou outro de mesmo teor anteriormente lavrado, denotando hipótese de intempestividade recursal.

Nada obstante, nas razões deste agravo interno o agravante se limita a alegar questões afetas ao mérito do agravo de instrumento inadmitido, sem lançar sequer indícios de inconformismo contra a tese fundamental da decisão monocrática recorrida. (ID. 8351546)

Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade.

Segundo abalizada doutrina,
“[...]motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida (cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. V, p. 288), indicando os erros que ela contém[...].” (ORIONE NETO, Luiz. In: Dos Recursos - Temas Obrigatórios e Atuais, ICE, p. 67)

Da mesma forma, a jurisprudência proveniente do egrégio STJ tem assentado, de há muito, que
“[...]em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido. [...]
A ausência de efetiva impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo
, consoante entendimento consolidado na Súmula 182/STJ.[...]” (STJ - AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012)
(grifos e negritos não originais)

Aliás, a obrigatoriedade do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal restou expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC, o qual prescreve clarividente que
“[...]na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Diante do exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.